Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707375-24.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOROTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RIGIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar acerca do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, suscitado pelos agravados em sede de contrarrazões (ID 55412661). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador